Tribunal: TJES
Processo: 0000557-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

APELADO:
MOACYR REDORAT

RELATOR(A):
DES, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 17 (DEZESSETE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

1.
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe:
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

2.
A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal.

3.

Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000557-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO
: MOACYR REDORAT
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo apelante, em face de
MOACYR REDORAT
, extinguiu o feito por ilegitimidade passiva
ad causam
, nos moldes do Art. 485, VI c/c Art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, bem como condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, na forma do Art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id. 5394074), sustenta o apelante a obrigação do contribuinte em manter seus cadastros atualizados, não podendo este ser beneficiado por sua própria torpeza, razão pela qual não há como responsabilizar o Município por ato omissivo
contra legem
, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros é exclusiva dos contribuintes.

Defende também que seja afastada a aplicação da Súmula nº 392, do STJ, do presente caso, em razão da responsabilidade por sucessão prevista no CTN.

Por fim, aduz que o ajuizamento da execução se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, motivo pela qual não há o se falar na condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta no dia 5/1/2012. Entretanto, em sede de embargos de execução, foi juntada a certidão de óbito do executado, a qual informa que o mesmo faleceu na data de 13/4/1991.

Diante de tal fato, o magistrado extinguiu a execução, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
do executado.

Sobre esse ponto, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe:
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.

Desse modo, a alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão,
o que é vedado no curso da execução fiscal
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. III.
A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

ACÓRDÃO APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 17 (DEZESSETE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1.
O o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392 da referida corte. 2. Nesse contexto, não obstante o esforço do ente público buscando a satisfação da dívida exequenda, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, considerando que o executado já era falecido tanto quando da constituição do crédito tributário como na época do ajuizamento da ação executiva.
3. Mostra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa. (
TJES
, Apelação 0017246-36.2003.8.08.0024, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 3.3.2023).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTINDO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, NÃO CABE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA PRESERVADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o executado já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte. 2. Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos. 3. Deve ser preservado o julgamento de extinção terminativa do processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte. 4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação. 5. Recursos conhecidos e improvidos.(
TJES
, Apelação 000461-04.2014.8.08.0027, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
Segunda Câmara Cível, DJe 1.9.2023)

Por fim, não há o que se falar em causalidade dos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível
"
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (
TJES
, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Ex positis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)